Tribunal: TCU
Processo: 010.544/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria a Solange Lopes Silva (ato no 51656/2022), ordenando, excepcionalmente, o respectivo registro, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito do julgamento pela ilegalidade da aposentadoria da Sra. Solange Lopes Silva, a parcela alusiva à GDIBGE, por haver sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado na fase de cumprimento de sentença, poderá subsistir, sendo desnecessária a emissão de novo ato concessório; 9.3. dar conhecimento desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.4. arquivar os presentes autos.